Tribunal: STJ
Processo: 2231398-44.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 194243 - SP
(2024/0063107-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RONALDO BATALHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050
THIAGO SILVEIRA QUINELATO - SP419509
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
1. A defesa alega omissão quanto ao exame da tese de nulidade das
interceptações telefônicas por ausência de juntada das decisões
autorizadoras, relatórios e mídias referentes às interceptações pretéritas da
operação “Invasão Fase I”, necessárias ao controle de legalidade da cadeia
da prova compartilhada.
2. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão embargado enfrentou
expressamente a tese de nulidade em razão da ausência de colação de
peças das interceptações pretéritas, registrando, com base em informação
do Tribunal de origem, que o Ministério Público depositou em juízo as
mídias referentes à Medida Cautelar n. 0006434-69.2019.8.26.0606 antes
da audiência de instrução e julgamento, afastando, por isso, qualquer
prejuízo à defesa.
3. Ademais, o acórdão do agravo regimental refutou a nulidade com
fundamentos adicionais, advertindo que não é necessária a transcrição
integral do conteúdo das interceptações telefônicas e que não foi indicado
prejuízo concreto com a ausência da juntada da mídia referente à fase I da
operação em questão.
4. Ainda que assim não fosse, verifica-se ser incabível a análise da tese de
ausência de juntada das decisões autorizadoras e relatórios das
interceptações pretéritas, notadamente, da operação denominada “Invasão
Fase I”, uma vez que o Tribunal de origem não examinou a ausência de
Documento eletrônico VDA55739748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5dde609e-c8c2-4f17-8be7-df58ed96aa7d

juntada das peças da Fase I sob o enfoque específico trazido pela defesa, o
que impede a apreciação direta por esta Corte, sob pena de supressão de
instância.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5dde609e-c8c2-4f17-8be7-df58ed96aa7d

EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 194243 - SP
(2024/0063107-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RONALDO BATALHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050
THIAGO SILVEIRA QUINELATO - SP419509
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
1. A defesa alega omissão quanto ao exame da tese de nulidade das
interceptações telefônicas por ausência de juntada das decisões
autorizadoras, relatórios e mídias referentes às interceptações pretéritas da
operação “Invasão Fase I”, necessárias ao controle de legalidade da cadeia
da prova compartilhada.
2. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão embargado enfrentou
expressamente a tese de nulidade em razão da ausência de colação de
peças das interceptações pretéritas, registrando, com base em informação
do Tribunal de origem, que o Ministério Público depositou em juízo as
mídias referentes à Medida Cautelar n. 0006434-69.2019.8.26.0606 antes
da audiência de instrução e julgamento, afastando, por isso, qualquer
prejuízo à defesa.
3. Ademais, o acórdão do agravo regimental refutou a nulidade com
fundamentos adicionais, advertindo que não é necessária a transcrição
integral do conteúdo das interceptações telefônicas e que não foi indicado
prejuízo concreto com a ausência da juntada da mídia referente à fase I da
operação em questão.
4. Ainda que assim não fosse, verifica-se ser incabível a análise da tese de
ausência de juntada das decisões autorizadoras e relatórios das
interceptações pretéritas, notadamente, da operação denominada “Invasão
Fase I”, uma vez que o Tribunal de origem não examinou a ausência de
Documento eletrônico VDA55739743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: ad256c0d-e36a-4ae3-9931-f049d3f34d58

juntada das peças da Fase I sob o enfoque específico trazido pela defesa, o
que impede a apreciação direta por esta Corte, sob pena de supressão de
instância.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ronaldo Batalha de
ao acórdão da Sexta Turma que rejeitou os embargos de declaração antes
Oliveira
opostos (fls.
):
3.351/3.353
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
1. O embargante sustenta omissão quanto à tese de nulidade da primeira
decisão de interceptação pela ausência de juntada das peças indispensáveis ao
controle de legalidade da prova compartilhada – decisões autorizadoras e
relatórios das interceptações pretéritas –, requerendo efeitos aptos a cessar
constrangimento ilegal.
2. Inexistência de omissão. O acórdão é claro ao assentar que, conforme
registrado pelo Tribunal de origem, o Ministério Público posteriormente, depositou
em juízo as mídias referentes à Medida Cautelar n. 0006434-69.2019.8.26.0606,
antes mesmo da audiência de instrução e julgamento, não havendo prejuízo para a
defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados.
O embargante alega omissão, bem como que não houve enfrentamento
específico da tese de nulidade da interceptação pela ausência de juntada das decisões
autorizadoras e relatórios das interceptações pretéritas, notadamente da operação
denominada “Invasão Fase I” (Processo n. 0010865-83.2018.8.26.0606), o que
impediria o controle de legalidade da cadeia da prova compartilhada.
Esclarece que as mídias indicadas na decisão ora embargada (fls. 3353 e-
STJ) como tendo sido juntadas pelo Ministério Público aos autos antes da audiência de
instrução, referem-se, exclusivamente, à interceptação telefônica da operação “Invasão
Fase II” (PIC n.
– Medida Cautelar n. 0006434-
94.0566.0000017/2019
) – (fl. 3.360).
69.2019.8.26.0606
Conclui que a ilegalidade não foi enfrentada pela Sexta Turma desta
Corte sob a perspectiva da falta de mídia, decisão ou relatórios alusivos à Medida
Cautelar n. 0010865-83.2018.8.26.0606 (Invasão Fase I), que deu origem à Medida
Cautelar n. 0006434-69.2019.8.26.0606 (Invasão Fase II) e, por consequência,
resultou na Medida Cautelar n. 1005220-89.2020.8.26.0606 (Invasão Fase III) – (fl.
3.362).
Documento eletrônico VDA55739743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: ad256c0d-e36a-4ae3-9931-f049d3f34d58

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos
jurídicos adequados, para cessar o alegado constrangimento ilegal.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade,
contradição, ambiguidade ou omissão (art. 619 do CPP), admitindo-se, por construção
jurisprudencial, a correção de omissão nos termos do
do CPC.
art. 1.022
No caso, não há omissão a ser suprida.
O acórdão embargado enfrentou a tese referente à ausência de colação de
peças das interceptações pretéritas. Consta textualmente (fls.
):
3.321/3.322
[...] posteriormente o Ministério Público depositou em Juízo as mídias
referentes à medida cautelar no 0006434-69.2019.8.26.0606 (fls. 55 e 134 dos
autos no 1005220-89.2020.8.26.0606) - fl. 3.129. Sendo assim, uma vez que as
mídias foram juntadas antes mesmo da audiência de instrução e julgamento (que
ainda não aconteceu), não há falar em prejuízo para a defesa, não cabendo
acolhimento o presente pedido. [...]
O acórdão também assentou, com transcrição de precedente, que não é
obrigatória a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez
(AgRg no HC n.
que a
não faz qualquer exigência nesse sentido
Lei 9.296/96
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
.
430.854/SP,
28/6/2018)
Registrou, ainda, a necessidade de prejuízo concreto para o reconhecimento
de nulidade, nos termos do
do CPP, de acordo com o qual, no âmbito do
art. 563
Direito Processual Penal vigora o princípio
.
pas de nullité sans grief
Sendo assim, por mais que o Tribunal tenha esclarecido que as mídias
referentes à Medida Cautelar n. 0006434-69.2019.8.26.0606 já foram juntadas aos
autos e que o embargante alega que essa medida cautelar se refere apenas à fase II
da operação, o acórdão do agravo regimental refutou a nulidade com fundamentos
adicionais, advertindo que não é necessária a transcrição integral do conteúdo das
interceptações telefônicas e que não foi indicado prejuízo concreto com a ausência da
juntada da mídia referente à fase I da operação em questão.
Ainda que assim não fosse, verifica-se ser incabível a análise da tese de
ausência de juntada das decisões autorizadoras e relatórios das interceptações
pretéritas, notadamente, da operação denominada “Invasão Fase I”.
Documento eletrônico VDA55739743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: ad256c0d-e36a-4ae3-9931-f049d3f34d58

Como se vê do acórdão recorrido, o Tribunal de origem não examinou a
ausência de juntada das peças da Fase I sob o enfoque específico trazido pela defesa,
o que impede a apreciação direta por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
Segundo o entendimento desta Corte, o prévio exame das alegações pelas
instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta
(AgRg no HC n.
instância, ainda que se cuide de questão de ordem pública
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
744.653/SP,
21/6/2022,
– (AgRg no RHC n.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
29/6/2022)
189.567/RJ,
convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
.
11/4/2024)
Advirta-se que, tratando-se de irregularidade surgida no acórdão,
imprescindível a oposição de embargos de declaração questionando a matéria. Com
efeito, a ausência de debate da ilegalidade aventada na Corte de origem indica
supressão de instância, circunstância que obsta a análise da presente matéria nesta
Corte.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55739743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: ad256c0d-e36a-4ae3-9931-f049d3f34d58

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0063107-3
RHC 194.243 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005216720238260606 0000521672023826060600005225220238260606
00005225220238260606 00021395220208260606 00057703320228260606
00064346920198260606 10052208920208260606 10090924420228260606
10107163120228260606 21395220208260606 22313984420238260000
5216720238260606 521672023826060600005225220238260606
5225220238260606 57703320228260606 64346920198260606
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RONALDO BATALHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050
THIAGO SILVEIRA QUINELATO - SP419509
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JORGE LUIZ CASCARELLI JUNIOR
CORRÉU
: JOCIMAR CANUTO DE PAULA
CORRÉU
: EDUARDO PERETTI GUIMARAES
CORRÉU
: WILSON ISIDORO JUNIOR
CORRÉU
: DIEGO BANDEIRA LIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RONALDO BATALHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050
THIAGO SILVEIRA QUINELATO - SP419509
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224515504=584<14113@
2024/0063107-3 - RHC 194243 Petição : 2026/0024739-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 84E1E7AF-D852-42A3-9289-0E8841DA7E83